Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. causa especial de diminuição de pena. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO. PERCENTUAL. MÍNIMO. HABITUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo, calculado sobre o termo médio e aplicado a partir da pena mínima em abstrato.
3. A reincidência do primeiro réu confronta com os requisitos subjetivos, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 e a habitualidade criminosa do segundo não a impede e constituiu importante vetor para o estabelecimento do percentual de redução.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.